Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704903-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DO SOL APELADO: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O O Apelante, Matheus Teixeira do Sol, requer o deferimento da gratuidade de justiça (IDs 64978448 e 64978449), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e a declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator